Tribunal: TJES
Processo: 5000073-36.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-36.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY APARECIDA BARCELOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000073-36.2020.8.08.0017

Recorrente:
SUELY APARECIDA BARCELOS DE OLIVEIRA

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE FOI IMPOSSIBILITADA DE ADQUIRIR CRÉDITO BANCÁRIO EM RAZÃO DE UMA RESTRIÇÃO ADVINDA DO BANCO BRADESCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
REFUTA EXISTIR
NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO DA
PARTE
AUTORA
QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O BANCO NÃO IMPUGNOU A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE E A POSSIBILIDADE DE HAVER UMA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA BANCÁRIA EM NOME DA RECORRENTE.

APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE
NÃO FOI ORDENADA A INVERSÃO
OPE IUDICIS
DO
ONUS PROBANDI
, DE MODO QUE NÃO SE VERIFICOU A APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPLICA DIZER QUE SE MANTEVE INALTERADA A DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS ENCARGOS PROBATÓRIOS, RECAINDO SOBRE A PARTE AUTORA O ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AS PROVAS CONSTITUEM OS
“
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
.

NÃO SE PODE OLVIDAR QUE
CABIA À PARTE AUTORA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO
QUANTO A UMA POSSÍVEL
RESTRIÇÃO BANCÁRIA.
NÃO HÁ SE FALAR EM RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE UMA DÍVIDA SUPOSTAMENTE INDEVIDA, MAS NÃO DEMONSTRADA
SEQUER SUA COBRANÇA
, OU MESMO DE DANOS MORAIS ADVINDOS DE UMA EVENTUAL RESTRIÇÃO NEGATIVA, SEM PROVA MATERIAL DO ALEGADO.
AUSENTE, PORTANTO, A DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA QUAL SERIA DEFLAGRADA A RESPONSABILIDADE IMPINGIDA AO FORNECEDOR, RESTANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EXCLUSÃO D
E
RESTRIÇÃO. OUTROSSIM, SEM A PROVA MÍNIMA DO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, O PEDIDO INDENIZATÓRIO DESAFIA IGUAL IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
2
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)